Tribunal: TJPA
Processo: 0855617-46.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855617-46.2022.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LEONCIO VIEIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO PARA FIBRILAÇÃO ATRIAL – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO NÃO INSERIDO NO ROL DA ANS - INADMISSIBILIDADE - RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA - LEI Nº 14.454/2022 QUE TORNOU O ROL EXEMPLIFICATIVO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 31ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela UNIMED Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática de ID 19224474, em face de Leoncio Vieira de Carvalho, a qual negou provimento ao recurso.

Cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face da decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
movida por
LEONCIO VIEIRA DE CARVALHO,

A decisão recorrida foi prolatada nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONFIRMAR
a obrigação de fazer requerida na inicial para
AUTORIZAR E CUSTEAR
integralmente o tratamento do autor de
CRIOABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL
na forma solicitada pelo médico que acompanha o autor, conforme prescrição Id. 69776982 - Pág. 1.

Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Entendo que o arbitramento de honorários sobre o valor da causa se configuraria como ínfimo, razão pela qual, em aplicação do artigo 85, §8º do CPC, condeno a requerido ao pagamento de honorários que fixo por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Transitada em julgado a presente decisão, encaminhem-se os autos à UNAJ para apuração de custas finais e caso existentes, intime-se requerido para que, no prazo de 15 dias, recolha as custas pendentes, sob pena de inscrição em dívida ativa e protesto.

Transcorrido o prazo sem pagamento das custas finais, arquivem-se os autos para a instauração de PAC nos termos da lei estadual nº 9.217/2021.

P.R.I.C.

Belém/PA, 26 de abril de 2023

EVERALDO PANTOJA E SILVA

Juiz de Direito Respondendo pela a 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém

(...)

Na origem cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Provisória de Urgência e Indenização por Dano Moral, movida por
LEONCIO VIEIRA DE CARVALHO
, em face de UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Narra a petição inicial que o Requerente é beneficiário do plano de saúde da empresa Ré, tendo sido diagnosticado com FIBRILAÇÃO ATRIAL (FLUTTER E FIBRILAÇÃO ATRIAL – CID I48).

Diante disso, foi receitado pelo seu médico, Dr. EDSON ROBERTO SILVA SACRAMENTO, a
CRIOABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL
, contudo, a UNIMED BELÉM não deferiu a cobertura integral do tratamento autorizando o custeio de apenas um terço do material cirúrgico necessário ao procedimento.

Por fim, requereu a título de tutela antecipada para que a ré autorizasse a realização da CRIOABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL, em regime Ambulatorial no Hospital Beneficência Nipobrasileira da Amazônia, com o custeio integral de todos os materiais solicitados pelo médico do autor.

O Juízo a quo deferiu o pedido liminar.

Inconformada a Requerida, recorreu a esta instância defendendo que a reforma do
decisum
, pois o rol da ANS é taxativo conforme definido pelo STJ no julgamento dos EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº 1.889.704, bem como não há uma obrigatoriedade na cobertura total desse tratamento no contrato.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender a tutela de urgência, e ao final pugnou pelo provimento do recurso.

Juntou os documentos.

Neguei provimento ao Agravo de Instrumento interposto (ID 10651240 - autos de núm.
0811094-76.2022.8.14.0000)
, conforme ementa que a seguir transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO PARA FIBRILAÇÃO ATRIAL – ALEGAÇO DE TRATAMENTO NO INSERIDO NO ROL DA ANS - INADMISSIBILIDADE - RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A requerida informou o cumprimento da tutela de urgência (Id. 15670190).

A parte autora apresentou aditamento Id. 15670196 para confirmação do pedido inicial.

A requerida apresentou contestação (Id. 15670200), alegando que a negativa de cobertura se deu no regular exercício de direito apoiado na lei nº 14.454/2022 e na Resolução Normativa Nº 465/2021 da ANS, e que não há obrigatoriedade de cobertura ao tratamento cirúrgico total, nos moldes requeridos. Requer ao final, a improcedência da ação.

A parte autora apresentou réplica (Id. 15670211), reiterando os termos da inicial.

Interposto Agravo Interno nos autos do Agravo de Instrumento de núm.

0811094-76.2022.8.14.0000 (id 11057516), pela requerida UNIMED DE BELÉM.

Proferido Acórdão no Agravo de Instrumento de núm. 0811094-76.2022.8.14.0000 (ID 12274440), cuja ementa a seguir transcrevo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA C/C DANOS MORAIS. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO PARA FIBRILAÇÃO ATRIAL. INADMISSIBILIDADE. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.454/2022. COBERTURA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Certidão de baixa definitiva e trânsito em julgado ao ID 12688591 (autos do Agravo de Instrumento de núm.

0811094-76.2022.8.14.0000
)

Decisão de saneamento e organização processual (Id. 15670213).

A requerida pugnou pela expedição de ofício à ANS (Id. 15670216) e a parte autora pelo julgamento antecipado (Id. 15670215), tendo o juízo indeferido a expedição de ofício em decisão fundamentada ao Id. 15670218.

Sobreveio a sentença, que julgou procedente o pedido da parte autora, ao ID 15670221.

A requerida UNIMED DE BELÉM interpôs recurso de Apelação (ID 15670226) aduzindo erro no julgamento e que de acordo com o julgamento do EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº 1.889.704, ficou consolidado que o ROL DA ANS É TAXATIVO, e que o julgamento teve repercussão nacional.

Aduz que o tratamento requerido pelo autor não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS, além de não haver previsão contratual para seu custeio, de modo que não existiria obrigatoriedade de cobertura.

Assevera inexistir ato ilícito ante o estrito cumprimento do disposto da Lei 9.656/1998 e resoluções normativas da ANS, ressaltando o princípio da legalidade por estar respaldado por vedação legal expressa.

Diz não caber a condenação aos ônus de sucumbência por se tratar de obrigação de fazer, pugnando, ao final, pelo conhecimento e provimento do Recurso.

Requer seja recebida a Apelação Cível com efeito suspensivo e devolutivo e, ao final, o seu conhecimento e provimento.

Contrarrazões da parte autora apresentadas no ID 15670232, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos recursais nesta superior instância ao DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, foi determinada a retribuição à minha relatoria, em razão de prevenção.

Ao ID 17430138, recebi os autos apenas em seu efeito devolutivo.

Proferi decisão monocrática ao ID 19224474, ementada como a seguir transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO PARA FIBRILAÇÃO ATRIAL – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO NÃO INSERIDO NO ROL DA ANS - INADMISSIBILIDADE - RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA - LEI Nº 14.454/2022 QUE TORNOU O ROL EXEMPLIFICATIVO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CAPÍTULO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Agravo Interno da UNIMED ao ID 19663483, discordando da decisão, e alegando, em primeiro lugar, que cumpre estritamente a Lei nº 9.656/98 e os regulamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), destacando que o procedimento solicitado não está incluído no rol da ANS. Em segundo lugar, a UNIMED argumenta a impossibilidade de custeio de tratamentos não previstos no contrato e no rol da ANS, reforçando que não é possível custear procedimentos não previstos.

Além disso, a UNIMED cita precedentes jurídicos que reforçam a taxatividade do rol de procedimentos da ANS e a impossibilidade de cobertura obrigatória de procedimentos não previstos. A empresa ainda argumenta contra a constitucionalidade do artigo 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do TJ/PA, que permite julgamentos monocráticos pelo relator, e pede que a decisão seja submetida a julgamento colegiado.

A UNIMED Belém solicita a reconsideração da decisão desfavorável ou, alternativamente, que o feito seja julgado pelo colegiado. Requer também que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados Lucca Darwich Mendes e Arthur Laércio Homci.

Diz que busca, com este recurso, a reforma da decisão monocrática que a obriga a custear o tratamento de Crioablação de Fibrilação Atrial, argumentando a taxatividade do rol da ANS e a ausência de previsão contratual e legal para tal custeio. A empresa também questiona a constitucionalidade de julgamentos monocráticos para casos que deveriam ser apreciados por órgãos colegiados.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 20215064.

Vieram-me conclusos.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Prima facie cumpre salientar que é cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de fornecimento dos materiais necessários para a realização do procedimento de
CRIOABLAÇÃO DE FIBRILAÇÃO ATRIAL,
pela operadora do Plano de saúde Unimed Belém.

A sentença recorrida
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL.

O plano de saúde recorreu a esta instância, ao fundamento de que o rol da ANS é taxativo e não exemplificativo e que o tratamento requerido não possui cobertura legal ou contratual.

Pois bem.

Adianto que o presente recurso não merece acolhida eis que a apelante possui responsabilidade quanto à cobertura do procedimento indicado.

O referido negócio jurídico encontra-se regulamentado pela lei nº 9.656/1988 a qual dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde, uma vez que se trata de plano de saúde.

Compulsando os autos, conclui-se estar demonstrado que o recorrido está acometido da patologia FIBRILAÇÃO ATRIAL (FLUTTER E FIBRILAÇÃO ATRIAL – CID I48), necessitando do tratamento citado, nos termos do laudo médico e receita (Num. 69776981).

Com efeito, observa-se que a decisão atacada está escorreita, haja vista que a operadora de saúde possui responsabilidade quanto ao tratamento indicado para o apelado.

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde, pela saúde integral dos cidadãos, obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Ademais, conforme Súmula 608 do STJ, a relação jurídica entre a seguradora e o segurado de plano de saúde é consumerista, salvo os administrados por entidades de autogestão, razão pela qual a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º, 51 do CDC.

SÚMULA 608 STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Assim, a recusa é ilegítima, devendo o plano de saúde custear o tratamento indicado pelos médicos que atendem o paciente, diagnosticado com FIBRILAÇÃO ATRIAL (FLUTTER E FIBRILAÇÃO ATRIAL – CID I48), necessitando do tratamento Crioablação de Fibrilação Atrial, nos termos do laudo médico e receita (PJE 1º grau, 0855617-46.2022.8.14.0301, Num. 69776981 – autos originários).

Nesse sentido jurisprudência sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS NECESSARIOS À CIRURGIA CARDÍACA - RECUSA INDEVIDA - DANOS MORAIS INDENIZAVÉIS - INOCORRÊNCIA. I- Havendo recomendação médica em relação à utilização de materiais considerados essenciais para a realização de cirurgia cardíaca, doença que, aliás, possui cobertura contratual, mostra-se ilegal a negativa de custeio. II- Conquanto seja indevida a negativa de cobertura pelo plano de saúde dos materiais necessários à cirurgia a que se submeteu a parte autora, o descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais - Somente considera-se dano moral indenizável a dor subjetiva, interior, que, fugindo à normalidade do cotidiano do homem médio, venha causar a efetiva ruptura de seu equilíbrio emocional, interferindo intensamente em seu bem estar.

(TJ-MG - AC: 10000221662083001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 26/10/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2022)

AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou provimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Parte agravada que é portadora de "CARDIOPATIA ISQUÊMICA, FRIBRILAÇÃO ARTERIAL", comprovou que é usuária do plano de saúde e necessita da cirurgia prescrita de ablação de fibrilação atrial com oclusão de apêndice atrial esquerdo - Negativa de cobertura que é abusiva e fere a própria natureza do contrato, em afronta ao disposto no art. 51, § 1º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor - Parte agravada que não demonstrou a existência de outro tratamento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao referido rol, situação que autoriza, de forma excepcional, a cobertura de tratamento fora do rol da ANS, conforme decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos EResp n. 1.886.929 e nos EResp n. 1.889.704 - Decisão mantida - Recurso desprovido.

(TJ-SP - AGT: 10939596720218260100 SP 1093959-67.2021.8.26.0100, Relator: J.L. Mônaco da Silva, Data de Julgamento: 14/10/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022)

Cumpre ainda ressaltar, que no dia 21/09/2022, foi publicada a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, que tornou o rol da ANS exemplificativo, alterando o art. 10, §§ 12 e 13 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que passaram a ter a seguinte redação:

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)

Desta forma, conclui-se que a irresignação da Apelante não encontra guarida na jurisprudência dominante.

Além disso, com avanço da tecnologia na área da Medicina é impossível a operadora de saúde prever quais procedimentos são passíveis de cobertura ou não.

Por esta razão que a ANS vem atualizando o rol de procedimentos determinando a cobertura obrigatória pelos planos de saúde independentemente do tipo de contrato celebrado entre as partes.

Ademais, a Resolução nº 465/2021 da ANS previu tanto a ablação percutânea por corrente de crioablação para o tratamento da fibrilação atrial paroxística como a ablação percutânea por corrente de radiofrequência para tratamentos de arritmias para os planos referência, ou seja, aquele que compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998, nos termos do art. 17, da Resolução nº 465/2021.

Assim, não há que se falar em negativa de autorização para realização de procedimento solicitado pelo autor nem tampouco dos materiais necessários para efetivação do exame, constituindo-se a conduta da operadora de saúde como ato ilícito, impondo a manutenção da sentença recorrida.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/09/2024